Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701431-90.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. AGRAVADO: IGOR LEONARDO DINIZ SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: O conhecimento do Agravo ora interposto, para que ao final provido por esta E. Turma Recursal, bem como a consequente concessão de efeito suspensivo, com fundamento nos artigos no art. 6o, § 4o, c/c o art. 52, III, da Lei no 11.101/2005 para que determine a imediata suspensão do feito até julgamento do mérito deste recurso; 2) A reforma in totum da decisão proferida pela 1a Vara Cível de Aguas Claras – DF, para: (i) que seja determinada a liberação de toda a quantia indevidamente bloqueada nas contas da requerida, bem como seja declarada a quitação e extinção do cumprimento de sentença com o cumprimento espontâneo; (ii) que seja o exequente condenado ao pagamento de honorários de sucumbência no excesso apontado. Prossegue o agravante: (...) Conforme já informado a Juízo a quo em petições anteriores, o crédito do exequente é de natureza EXTRACONCURSAL - entende-se todos aqueles em que seu fato gerador é posterior ao ajuizamento do processo de recuperação judicial, ou seja, a partir de 20/06/2016. No presente caso, já foi reconhecido por este juízo que o crédito do exequente é de natureza EXTRACONCURSAL, conforme Decisão ID 73455670, a qual suspende o curo do processo de execução, conforme determinado no art. 6o da Lei 11.101/05, pelo prazo de 180 dias. A decisão impugnada foi assim lançada: Diante da divergência das partes em relação ao valor da dívida, os autos foram enviados à Contadoria Judicial para cálculo do valor real do débito, a qual apresentou memória de cálculos conforme determinado por este juízo (Id's. 98849266 e 98849267). É o breve relatório. Decido. Frisa-se que, quando há divergência de cálculos, impõe-se a prevalência daqueles elaborados pela perícia judicial, uma vez que são elaborados com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial em que se basearam. Sobre a questão, já decidiu este Tribunal de Justiça que "em fase de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se correta a decisão judicial que homologa os cálculos efetuados pelo perito do juízo, de acordo com a determinação da sentença condenatória" (cf. Acórdão da 1a T/Cível, de 18.04.2012, no AGI no2011 00 2 019.851/7, relator Des.Lécio Resende, registro no580.498). Desse modo, verifica-se que não há o excesso no cumprimento de sentença, conforme formulado pela parte requerida; e que o valor atualizado da dívida também não atinge o montante apresentado pelo exequente. Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id's. 98849266 e 98849267), sendo que o valor da dívida atualizado consiste em R$ 7.064,40; devendo ser desbloqueado via SISBAJUD o valor de R$ 11.986,82, em favor da executada. Proceda-se ao desbloqueio SISBAJUD no valor de R$ 11.986,82. Preclusa a presente decisão, oficie-se à instituição financeira para transferência de R$ 1.411,23, bloqueado via SISBAJUD, para a conta bancária informada na petição de Id. 94464735. Após, sem novos requerimentos, retornem conclusos para extinção do feito pelo pagamento. Publique-se. Intimem-se. Águas Claras, DF, 6 de agosto de 2021 13:45:17. GILMAR DE JESUS GOMES DA SILVA Juiz de Direito Substituto Os créditos do exequente decorrentes da mora na cumprimento de sentença foram constituídos há pouco tempo, posteriormente à recuperação judicial. Não obstante, vale ressaltar que o crédito originário é anterior. Cito precedente de alto valor persuasivo, por se tratar da mesma emmpresa OI MÓVEL S/A "Órgão 1a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0745718-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) OI MOVEL S.A. AGRAVADO(S) FLORIZA LOPES BATISTA ROCHA Relator Desembargador TEÓFILO CAETANO Acórdão No 1312822 EMENTA DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO. LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. PROSSEGUIMENTO. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA MITIGADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO VISANDO SUA REALIZAÇÃO. REGULAÇÃO LEGAL. MANEJO DE EXECUTIVO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INVIABILIDADE DIANTE DA DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DECORRENTES DO NÃO PAGAMENTO (CPC, ART. 523, § 1o). IMPOSSIBILIDADE. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL SEM ALUDIDOS ENCARGOS. AGRAVO PROVIDO. 1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança exclusivamente os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, não irradiando a recuperação esse efeito nem implicando a suspensão ou extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos somente após a deflagração da recuperação judicial (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). 2. Somente os créditos já existentes à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação estão sujeitos ao Juízo universal, de modo que os créditos constituídos via de decisão judicial transitada em julgado somente após a data da decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação devem ser executados perante o juízo cível em que foram constituídos. 3. O crédito originário de título judicial somente se materializa e se torna exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, implicando que, aperfeiçoado o fato processual somente após o deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, não está a obrigação sujeita ao plano de recuperação aprovado, podendo, a princípio, ser executada perante o Juízo do qual emergira o provimento sentencial com as inflexões irradiadas pela recuperação, notadamente quando germinara de fatos antecedentes ao pedido e deferimento da recuperação. 4. Concentrando o juízo da recuperação judicial competência para dispor sobre as medidas de constrição e expropriação do patrimônio da empresa recuperanda, o crédito germinado após deferimento da recuperação e aprovação do plano, conquanto não contemplado na forma de pagamento aprovada, qualifica-se como extraconcursal, sujeitando-se, pois, aos efeitos da recuperação, sob pena de o plano de recuperação ser afetado e inviabilizado. 5. O crédito extraconcursal detido em face da recuperanda, porquanto não inserido no plano aprovado pelo colégio de credores, deve ser realizado mediante interseção do juízo da recuperação como forma de serem conciliados os interesses do credor individual e o objetivo da recuperação, ensejando que o curso da execução individual na qual é perseguida seja suspenso e demandado o pagamento, via da interseção do juiz da execução, ao juízo especializado, observado que terá preferência na sua realização (Lei no 11.101/05, arts. 49, 83 e 84). 6. Conquanto aviado cumprimento de sentença volvido ao pagamento de crédito extraconcursal em descompasso com a determinação advinda do Juízo Universal, que determinara o prosseguimento das ações judiciais em face da recuperanda somente até a liquidação do crédito, inviável que seja imposto à empresa recuperanda o pagamento de multa em função da não quitação do crédito executado no prazo de 15 dias, na forma prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, pois, a par de estar a recuperanda desprovida da faculdade de solver espontaneamente o débito, sequer se cogita de hipótese de deflagração da fase executiva, não fluindo, pois, o prazo para pagamento espontâneo, devendo o crédito ser habilitado perante o Juízo recuperacional sem aludidos acréscimos. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime." Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao cumprimento da execução. Solicito informações. informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de outubro de 2021